Tribunal: TJBA
Processo: 8058933-57.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058933-57.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIO CEZAR DAMAS BRANDAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO D
E
PUNIÇ
ÃO DISCIPLINAR
. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ART. 5º, XLVII, DA CRFB E ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.
APLICABILIDADE À PRISÃO ADMINISTRATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO DECRETO ESTADUAL N. 29.535/83, EM COMPARAÇÃO COM O ART. 52 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO REFERIDO ART. 56.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discuti
dos os autos da apelação nº
8058933-57.2021.8.05.0039,
em que figuram como apelante o Estado da Bahia e como apelado
Julio Cezar Damas Brandão.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9